Tribunal: TJDFT
Processo: 0750356-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) Número do processo: 0750356-49.2024.8.07.0000 RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação apresentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, com pedido liminar, em face de decisão proferida pelo JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS, que revogou as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em desfavor do réu R. B. G., denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2o, incisos II, III e VI, c/c §2o-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal (tentativa de feminicídio qualificado), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 5o, inciso III, da Lei n. 11.340/2006) Em suas razões, o recorrente afirma que há nos autos principais elementos suficientes a revelar a evidente situação de grave risco em que se encontra a vítima, de modo que a sua manifestação de vontade, no sentido de revogar as medidas protetivas, não pode ser o único elemento a ser considerado pelo magistrado. Alega que “afiguram-se inegáveis, na hipótese em apreço, a condição da vulnerabilidade de N. e a gravidade em concreto do crime de que foi vítima (feminicídio tentado, praticado a golpes no rosto, com uma panela e, na sequência, com um seguimento de madeira, o requerido aplicou-lhe vários golpes na cabeça, na presença das filhas de 07 e de 3 anos). Tais dados da realidade são elementos essenciais para a análise da conveniência da manutenção/revogação das medidas protetivas de urgência”. Sustenta que não é incomum que as vítimas de violência doméstica estejam inseridas em ciclos de abuso e voltem atrás em suas declarações, seja para beneficiar o ofensor, seja por medo, ou mesmo por enfrentarem dificuldades financeiras. Ressalta o papel do Estado na proteção à mulher vítima de violência doméstica, indicando a gravidade do caso concreto, onde houve tentativa de feminicídio, o ápice de um ciclo de violência, e relatos de um relacionamento abusivo com o companheiro agressor. No mais, assegura que o fato de o agressor estar preso preventivamente não afasta o risco à integridade física e psicológica da vítima, exatamente porque, por sua própria natureza, a segregação cautelar é precária e não há garantias de que o ofensor seja mantido preso ao longo do processo. Invoca os princípios da precaução e da máxima efetividade dos direitos fundamentais e realça os índices alarmantes de violência contra a mulher no contexto brasileiro, em especial no Distrito Federal, tudo a exigir, na situação espelhada nos autos, a manutenção das medidas protetivas de urgência. Destaca, uma vez mais, a gravidade do crime cometido pelo ofensor, que somente não se consumou porque a vítima, apesar de ferida e desacordada, não foi atingida em região de letalidade imediata, e a intervenção de terceiros fez com que o acusado interrompesse seus atos, possibilitando o socorro à vítima. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão, para que as medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas sejam imediatamente restabelecidas, até julgamento de mérito da presente reclamação. No mérito, pugna para que seja julgada procedente a demanda, a fim de que as medidas protetivas de urgência sejam definitivamente mantidas em seus exatos termos. É o relatório. Decido. De início, registro que não há recurso específico contra a decisão que revoga medida protetiva de urgência, razão pela qual a presente reclamação deve ser conhecida. No mais, em uma análise superficial própria do exame liminar, vislumbro os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, no caso, tendo em vista que, de fato, em delitos ocorridos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, não é incomum que as vítimas, emocionalmente envolvidas com o agressor, voltem atrás em suas declarações, sem se darem conta do risco concreto que a reaproximação com seus companheiros representa. Ao compulsar os autos de origem, ação penal n. 0700288-38.2024.8.07.0019, que tramita no Tribunal do Juri do Recanto das Emas, verifica-se que foram deferidas medidas protetivas de urgência, nos autos do processo n. 0700108-22.2024.8.07.0019, que tramitou no Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Recanto das Emas, em virtude dos fatos narrados no Inquérito Policial n. 32/2024-27a DP, que se resumem à prática, em tese, do crime de feminicídio, ainda na vigência da Lei n. 13.104/2015, na modalidade tentada. As informações colhidas ao longo da instrução processual, que já se encontra na preparação para o Julgamento em Plenário, com a pronúncia do réu, podem indicar que a vítima está envolvida em ciclo de violência próprio das relações afetivas, e o Estado precisa ampará-la, especialmente diante da gravidade da conduta do réu, que, de acordo com a denúncia de id 183830419 dos autos principais, agrediu a vítima no rosto, com uma panela, e, na sequência, com um segmento de madeira, aplicou-lhe vários golpes na cabeça, causando-lhe diversas lesões descritas em laudo técnico, tudo na frente dos filhos menores. A propósito, há notícias nos autos de que a relação entre a vítima e o ofensor, que convivem há mais de 17 anos, é permeada por conflitos e abusos, como se depreende do Relatório Técnico de id 194372108, elaborado pela equipe da Assessoria Psicossocial de Violência Doméstica do Ministério Público, onde há informação, prestada pela própria vítima, de que o relacionamento com o réu sempre foi conturbado. No mesmo relatório, há o registro de que a vítima minimiza a violência sofrida, o que pode ser corroborado por seu comportamento mais recente, de requerer a revogação das medidas protetivas de urgência, apesar da gravidade da conduta do réu. Consta ainda, nos autos principais, o depoimento da vizinha do casal, M. D., que, em juízo, registrou as brigas frequentes entre o acusado e a vítima, e o da testemunha R., que afirmou, também em juízo, que as filhas da vítima diziam que o réu era muito agressivo com a mãe (sentença de pronúncia em id 198309695). Portanto, entendo presente a relevância do direito apontado pelo Ministério Público, bem como o risco concreto à vítima, que, com a revogação das medidas, pode se aproximar do réu, diante de sua evidente fragilidade, o que comprova o inequívoco perigo da demora, inclusive com a possibilidade de o réu se livrar solto, colocando em risco a integridade física e psicológica da vítima, de modo que as medidas protetivas deferidas devem ser mantidas, com fundamento na Lei n. 11.340/2006. Ante o exposto, com fundamento no art. 235 do Regimento Interno desta Corte, CONCEDO a medida liminar, para suspender os efeitos da decisão de id 218011012 dos autos n. 0700288-38.2024.8.07.0019, mantendo, assim, as medidas protetivas anteriormente deferidas em desfavor de R. B. G.. Comunique-se ao Juízo para cumprimento, requisitando-se as informações pertinentes, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se o interessado para apresentar reposta, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 236, parágrafo único, RITJDFT). Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para manifestação em 5 (cinco) dias (art. 237, RITJDFT). Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator